Tribunal: TJBA
Processo: 8043072-82.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043072-82.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE, MARCELA VARJAO GUIMARAES, EDVALDO PEREIRA DA ROCHA, LUIZ ANTONIO STAMATIS DE ARRUDA SAMPAIO, LUCIANO ALBERTO THOME FERNANDES

APELADO: TUIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
EDVALDO PEREIRA DA ROCHA, LUIZ ANTONIO STAMATIS DE ARRUDA SAMPAIO, CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE, MARCELA VARJAO GUIMARAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO IMOBILIÁRIO. EVICÇÃO. TERRENO DE MARINHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ALIENANTE. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. ATO ADMINISTRATIVO DA SPU. POSTERIOR RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO ACOLHIDO PARCIALMENTE PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I.

Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que julgou apelações cíveis relativas à responsabilidade por evicção. A parte embargante alega a superveniência de um ato administrativo da Secretaria de Patrimônio da União (SPU) que teria anulado a demarcação do imóvel como terreno de marinha, fato que originou a evicção. Sustenta, ainda, a omissão do julgado quanto à ciência da parte embargada sobre os riscos que pendiam sobre o imóvel.

II.

Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a duas questões principais: (i) verificar se o ato administrativo superveniente da SPU, e sua posterior revisão pela própria administração, constitui fato novo capaz de alterar o julgamento que reconheceu a evicção; e (ii) analisar se o acórdão foi omisso ao não se pronunciar especificamente sobre a alegação de que a adquirente tinha ciência das características do imóvel.

III.

Razões de decidir

Um segundo ato administrativo, posterior ao invocado pela embargante, reconheceu a decadência do direito da própria Administração Pública de anular o ato de demarcação original. Assim, prevalecem os efeitos do ato que fundamentou a evicção, não havendo alteração no substrato fático-jurídico da causa. O parecer da Advocacia-Geral da União que opina pela inexistência da decadência não vincula a decisão administrativa, prevalecendo o último ato decisório da autoridade competente, que manteve hígida a demarcação. Inexiste omissão quanto à ciência da adquirente sobre os riscos, pois a responsabilidade do alienante pela evicção possui natureza objetiva, decorrendo diretamente da lei (Código Civil, art. 447), e independe de culpa ou da boa-fé das partes. A matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.

IV.

Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para prestar esclarecimentos.

Tese de julgamento: "1. A superveniência de ato administrativo que, ao reexaminar a matéria, reconhece a decadência do direito da Administração de anular o ato que deu causa à evicção, não possui o condão de alterar o resultado do julgamento, mantendo-se hígido o direito do evicto. 2. Não há omissão no julgado que, fundamentado na natureza objetiva da responsabilidade pela evicção, analisa a questão sem se deter sobre a ciência prévia do adquirente acerca do risco, uma vez que tal responsabilidade decorre da lei."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 447, 448, 449, 450 e 457; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08/06/2016
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
nº
8043072-82.2020.8.05.0001
em que figuram como parte(s) embargante(s)
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.
e parte(s) embargada(s)
TUIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes, apenas para apresentar os esclarecimentos supra, acerca da sucessão de atos administrativos da SPU e da ausência de omissão no acórdão embargado, mantendo-o, no mais, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA